Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas e evidenciado pela documentação colacionada em conjunto com os derradeiros petitórios que formulara[1] no sentido de que, após longas tratativas de acordo entre os litigantes, fora entabulado novo acordo extrajudicial entre as partes, diga a autora/apelante - Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP -, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados e sobre a eventual quitação da obrigação, notadamente porque o alinhado pode repercutir no objeto da pretensão originalmente formulada e no recurso alinhado. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 27171020 e documentos de ID 27171021 e seguintes.